Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000122-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA OLINDA NERIS DOS SANTOS - CPF: 275.103.361-04 (RECORRIDO), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ADRIANA OLINDA NERIS - CPF: 711.155.441-87 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE VISTO. CULPA DA CONSUMIDORA. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA COM RETENÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À CONTRATANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a solidariamente à restituição de valores e ao pagamento de danos morais a duas consumidoras (mãe e filha), em decorrência da retenção integral do preço de pacote turístico cancelado por falta de visto da passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da agência de turismo, a abusividade da retenção de 100% do valor pago quando o cancelamento decorre de culpa do consumidor (falta de visto) e a ocorrência de danos morais pela demora no reembolso, distinguindo-se a situação da contratante pagadora e da passageira beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agência de viagens, ao comercializar pacotes turísticos, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios na prestação do serviço, inclusive no pós-venda, sendo nula de pleno direito a cláusula que estabelece a perda total das prestações pagas, por configurar vantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV, do CDC).

4.

No caso concreto, a retenção integral dos valores é abusiva, ainda que o cancelamento tenha sido motivado pela ausência de visto da passageira; mostra-se adequada a retenção de 25% a título de multa e despesas administrativas, impondo-se a devolução do remanescente para evitar enriquecimento sem causa da fornecedora.

5.

A demora excessiva e a resistência injustificada em efetuar o reembolso configuram dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo apenas em relação à autora que custeou a viagem e buscou a solução administrativa; quanto à passageira beneficiária, que deu causa ao cancelamento e não sofreu o prejuízo financeiro direto, inexiste violação a direitos da personalidade, devendo o
quantum
indenizatório da primeira ser reduzido para adequar-se aos princípios da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar os danos morais em relação à autora Adriana e reduzir o valor da indenização devida à autora Elza para R$ 2.000,00, mantendo-se a sentença quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento:

1.

"A retenção integral dos valores pagos em pacote turístico, mesmo em caso de cancelamento por culpa do consumidor, é prática abusiva, sendo lícita a retenção de percentual razoável (25%) para cobrir despesas administrativas."

2.

"A demora excessiva e a resistência injustificada do fornecedor em restituir valores incontroversos configuram dano moral com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, indenizável àquele que sofreu o desfalque patrimonial e o desgaste na tentativa de solução."

3.

"Não há configuração de dano moral em favor de passageiro beneficiário que, tendo dado causa ao cancelamento da viagem por ausência de documentação pessoal (visto), não participou do custeio do pacote nem das tratativas de reembolso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 51, IV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disp
osto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025